Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-14.2018.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001133-14.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS - CPF: 581.852.671-20 (APELANTE), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), DIOGENES NUNES DA SILVA - CPF: 005.017.071-66 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA – ART. 784, III, DO CPC - DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –MITIGAÇÃO -
SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É admitida a mitigação do requisito formal, qual seja, a subscrição do instrumento por duas testemunhas, quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros elementos.

Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo, tão somente, arguido a assinatura de apenas uma testemunha instrumentária no contrato. Assim, o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade.

Com efeito, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, expressando mera formalidade, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas não estão presentes ao ato.

Ademais, o documento está devidamente assinado pelas partes (ID. 144242681), com firmas reconhecidas em cartório, bem como assinatura de uma testemunha. Ou seja, o simples fato de o instrumento não apresentar a assinatura da segunda testemunha, por si só, não o desqualifica como título executivo exigível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001133-14.2018.8.11.0013

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação de

Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face da
DIOGENES NUNES DA SILVA
, declarou nula a Execução e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 925 do CPC.

Ao final, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a Apelante aduz que a assinatura de duas testemunhas no contrato particular é requisito extrínseco e tem a finalidade de verificar a existência e validade do negócio jurídico, de modo que sustenta ser possível a flexibilização da assinatura de duas testemunhas.

Aduz que o contrato foi elaborado pelo escritório de Contabilidade e Assessoria CONTASS, o qual presenciou e ouviu as tratativas ocorridas entre as partes. Além disso, reconheceram firma em Cartório do pacto entabulado entre as partes; assim, a assinatura de duas testemunhas não afasta a exequibilidade do mesmo.

Sustenta, ainda, que em nenhum momento o Apelado impugnou a sua assinatura no contrato, sob alegação de vício de consentimento ou falsidade documental.

Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença e o prosseguimento da ação.

Nas contrarrazões o Apelado pugnou pela manutenção da decisão recorrida, revogação da justiça gratuita deferida à Apelante e aplicação de multa por litigância de má-fé (ID. 144242793).

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 31 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS,
ajuizou a
Ação de

Execução de Título Extrajudicial
em face de
DIOGENES NUNES DA SILVA,
tendo em vista a inadimplência do Contrato Particular de Compra e Venda de 60 (sessenta) bois, celebrado em 10/12/2013.

No contrato, o Apelado obrigou-se ao pagamento de uma única parcela de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com vencimento em 09/12/2014. No entanto, em face do descumprimento da obrigação, tornou-se devedor da quantia de R$ 116.247,64 (cento e dezesseis reais mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

De proêmio, a Juíza singular determinou a citação do Apelado para efetuar o pagamento do débito, no prazo de três dias, sob pena de penhora dos bens ou apresente Embargos à Execução, no prazo de 15% (quinze) dias (ID. 144242690). Em, 08/11/2018, foi juntado aos autos carta precatória com a devida citação do Recorrido (ID. 144242694).

Decorrido o prazo de pagamento e da apresentação dos Embargos à Execução, a Apelante requereu penhora
on-line
, o que foi deferido pelo Juiz singular (ID. 144242699); no entanto, foram infrutíferas as tentativas.

Diante disso, a Apelante requereu a penhora dos semoventes que estão na Fazenda do Apelado ou a penhora do Sítio São José, Assentamento Formosa, em Vila Bela Santíssima Trindade-MT (ID. 144242709). O Juiz singular determinou expedição de ofício ao INDEA de Vila Bela Santíssima Trindade-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe relação de semoventes registrados em nome do Apelado (ID. 144242710)

Após a resposta do ofício - ID. 144242715, a Apelante reiterou os pedidos de penhora, e foi determinada pelo Juiz singular a penhora e avaliação dos bens que guarnecem o Sítio São José, Assentamento Formosa, incluídos semoventes e maquinários agrícolas, desde que não se trate de máquina indispensável ao exercício da profissão do executado (art. 833, V, do NCPC), e semoventes tantos quanto bastem para garantir da execução, além de identificar e qualificar as pessoas moradoras no local. (ID. 144242720).

Em 18/01/2021, o Oficial de Justiça intimou o Apelado, procedeu à penhora e avaliou os bens no valor de R$ 154.200,00 (cento e cinquenta e quatro mil e duzentos reais) (ID. 144242740).

Em 09/03/2022, a Apelante manifestou sobre a penhora e avaliação dos bens realizada pelo Oficial de Justiça, e pugnou pela penhora de 50% (cinquenta por cento) do Sítio Recanto da Serra, mais 50% (cinquenta por cento) do Sítio PL - GL Águas Claras, que está em nome da companheira do Apelado, Sra. Sueli Ribeiro Trevilato (ID. 144242744), o que foi indeferido (ID. 144242756)

A Apelante manejou Agravo de Instrumento distribuído à minha relatoria, ao qual foi dado provimento e deferida a penhora de 50% dos 02 (dois) imóveis registrados em nome da companheira do Apelado (ID. 144242771).

Após, em 09/03/2022, o Apelado requereu (i) nulidade da execução, (ii) prescrição do título, (iii) inexigibilidade do contrato particular ilíquido, (iv) impugnação à justiça gratuita concedida à Apelante e (v) impugnação à penhora, uma vez que o bem penhorado é de propriedade de sua companheira, a qual não foi intimada do ato (ID. 144242784).

A Apelante impugnou a manifestação do Apelado (ID. 144242784). De conseguinte, o Julgador declarou nula a Execução e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 925 do CPC.

Ao final, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2.o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade declarou suspensa em virtude do benefício da gratuidade.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise das razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se na ausência ou não do requisito de executividade do Contrato Particular de Compra e Venda por falta da assinatura de duas testemunhas.

Como é cediço, o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, considera título executivo extrajudicial
“o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.
Assim, a assinatura das testemunhas é requisito extrínseco de existência do título, cujo desígnio é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico subjacente, de modo que pode ser mitigada a sua exigibilidade.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida."
(REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que
"(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado
". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

Em outras palavras, é admitida a mitigação do requisito formal em questão, qual seja, a subscrição do instrumento por duas testemunhas, quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros elementos.

Na hipótese, não foi suscitado qualquer vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo, tão somente, sigo arguida a circunstância de ter havido assinatura de apenas uma testemunha instrumentária no contrato. Assim, vejo que o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade.

Com efeito, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, expressando mera formalidade, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas não estão presentes ao ato, como no caso em análise.

Além disso, apesar de o Apelado denunciar a ausência de assinatura de duas testemunhas, em nenhum momento contesta a declaração de vontade contida no documento, tampouco argui falsidade da assinatura.

Conforme elucidado pelo Desembargador João Ferreira Filho ao julgar caso semelhante, “
embora
(o CPC)
preveja a exigência da assinatura do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, não havendo vício de consentimento das partes na contratação, como no caso, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.
” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 104504/2016, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 23.05.2017).”

Ademais, o documento está devidamente assinado pelas partes (ID. 144242681), com firma reconhecida em cartório, bem como assinatura do Sr. Roberto L. Soares como testemunha. Ou seja, o simples fato de o instrumento não apresentar a assinatura da segunda testemunha, por si só, não impede que o título executivo seja exigível.

Em arremate, o instrumento contratual não deixa dúvida acerca da vontade dos contratantes na efetivação do negócio, e deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da prescindibilidade da assinatura por duas testemunhas no momento da formação do contrato principal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. VALIDADE DO TÍTULO. COMPENSAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS E EXIGÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias (REsp 541.267/RJ , Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/03/2018, DJe de 09/03/2018).

E mais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INFILTRAÇÃO E INUNDAÇÃO NO IMÓVEL. COBRANÇA DE MULTA COMPENSATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 784, INCISO VIII DO CPC. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - RI: 00074588820208160182 Curitiba 0007458-88.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 15/03/2021, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/03/2021).

Portanto, é de rigor a cassação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento, prejudicado o exame das demais questões suscitadas.

Deixo de aplicar a teoria da causa madura, com fulcro no art. 1013, § 3.o do CPC, vez que as partes não foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, bem como a apreciação dos demais temas arguidos pelo Apelado, tal como a prescrição do título, na manifestação de ID. 144242780.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, casso a sentença e determino o retorno dos autos à instância singela para a apreciação de todas as pretensões suscitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023